Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-58.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova documental – Juntada de cópias de cheques emitidos para pagamento do imóvel pelo autor - Desnecessidade, uma vez que não há controvérsia quanto à compra do terreno, mas apenas quanto ao efetivo exercício da posse sobre ele – Julgamento imediato – Admissibilidade – Alegação de nulidade afastada.
JULGAMENTO "CITRA PETITA" – Ocorrência - Sentença

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova documental – Juntada de cópias de cheques emitidos para pagamento do imóvel pelo autor - Desnecessidade, uma vez que não há controvérsia quanto à compra do terreno, mas apenas quanto ao efetivo exercício da posse sobre ele – Julgamento imediato – Admissibilidade – Alegação de nulidade afastada.
JULGAMENTO "CITRA PETITA" – Ocorrência - Sentença que não examinou reconvenção na qual pedida reintegração de posse – Caso, todavia, em que, em se tratando de ação possessória, o reconhecimento da posse em favor de uma das partes necessariamente excluiu a da outra – Caso, ademais, que eventual omissão pode ser analisada e resolvida – Inteligência do inciso III do § 3o do art. 1.013 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
POSSE – Bem imóvel – Ação de reintegração – Demonstração pelo autor de efetivo exercício da posse na data em discussão – Posse adquirida anteriormente pela ré cuja continuidade não foi demonstrada – Prova testemunhal que confirma a posse do autor – Sentença mantida – Apelação improvida.